Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-17.2025.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001028-17.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LIVIA RONDON DUARTE - CPF: 050.402.521-02 (RECORRENTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), LAIS KARINI DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.727.521-11 (RECORRIDO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. CALÚNIA E INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 323321380
-
reclamação no
1001028-17.2025.8.11.0005
–
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 8.000,00

- oito mil reais)
.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- alegada ofensa praticada publicamente, por meio de “post” em rede social (Instagram), com referências de “caloteira” e “vagabunda” (id. 323321353); - B.O. registrado pela Reclamante (id. 323321352), afirmando que também ofendeu a Recorrida:
“narra a comunicante que posteriormente também perdeu a cabeça e revidou com ofensas”
.

- da ausência de dano extrapatrimonial.

No caso, na ocorrência de ofensas recíprocas, inexiste responsabilização por dano moral. Precedentes.
(TJMT – TRU – RI no 1004143-68.2019.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 24/7/2020 - DJE 24/7/2020); (TJMT – TRU – RI no 1002100-52.2019.8.11.0004 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 12/5/2021 - DJE 12/5/2021)
e
(TJMT – 3a TR – RI no 1053515-78.2022.8.11.0001- rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 3/6/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025